Tribunal: TJBA
Processo: 8048477-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048477-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE SANTANA LIMA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE SANTANA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar a redução e o recálculo das parcelas de empréstimos consignados para 40% do valor original, sob pena de multa diária, visando a preservação do mínimo existencial do consumidor desempregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a situação de superendividamento e a superveniente perda de vínculo empregatício justificam a redução liminar das parcelas de empréstimo para preservação do mínimo existencial; e (ii) saber se o valor fixado a título de astreintes (R$ 1.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) alterou o CDC para prevenir e tratar o superendividamento, garantindo a preservação do mínimo existencial (CDC, art. 54-A, § 1º). A comprovada rescisão do vínculo empregatício formal evidencia alteração na capacidade econômica do devedor, autorizando a redução provisória das parcelas para garantir a dignidade da pessoa humana, independentemente de alegações sobre o exercício de advocacia não comprovadas em cognição sumária. 4 - A multa cominatória (art. 537 do CPC) possui caráter inibitório e deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, vedando-se o enriquecimento sem causa. O valor originalmente fixado revelou-se excessivo, impondo-se sua redução para R$ 400,00 por ato de descumprimento, quantia suficiente para compelir a instituição financeira à obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990; Lei nº 14.181/2021; CDC, art. 54-A, § 1º; CPC, arts. 300 e 537.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8048477-29.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e parte(s) Agravado
CARLOS HENRIQUE SANTANA LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, para reformar a decisão agravada unicamente no tocante ao valor da multa cominatória, reduzindo-a para R$ 400,00 (quatrocentos reais) por cada ato de descumprimento, mantendo-se incólumes os demais termos do
decisum
de primeiro grau, inclusive quanto à determinação de redução e recálculo das parcelas dos empréstimos.